Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO FATO. BAIRRO JOÃO CÂNDIDO. JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. ÁREA ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação no 0707222-96.2025.8.07.0012, figurando como suscitante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião/DF e como suscitado o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF.
II – Questão controvertida
2. A controvérsia reside em definir o juízo competente para apreciar possível contravenção penal ocorrida no Bairro João Cândido, local do delito.
III – Razões de decidir
3. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, consoante o art. 63 da Lei no 9.099/95.
4. A Região Administrativa do Jardim Botânico está sujeita à Circunscrição Judiciária de Brasília. No caso, a infração penal ocorreu no bairro João Cândido (local do delito), sendo certo dizer que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, sujeito à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual compete ao Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília atuar no feito.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado (2o Juizado Especial Criminal de Brasília).

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895873, 0701080-15.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.